Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da concessão da gratuidade de justiça requerida pelo espólio nos autos do cumprimento de sentença de ID 51319650, intime-se o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Por fim, à Secretaria da 1a Câmara Cível para que altere a classe processual para cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se.